Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710274-11.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ALESSANDRO ROGERIO FREIRES, LUCIENE FERNANDES FREIRES DECISÃO Trata-se de transação extrajudicial entre as partes, com requerimento de homologação (ID 13408588). O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes e o direito em discussão é patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo apresentado, fazendo o feito transitar em julgado nesta data. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, do Novo Código de Processo Civil. Restituam-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator